Tribunal: TJES
Processo: 5006631-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006631-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA ELOY LOXE e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006631-28.2024.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDA: ELIANA ELOY LOXE;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECLARADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi vítima de fraude bancária, sendo realizada compra com a segunda requerida utilizando seu cartão de crédito, sem o seu consentimento. Que apesar de ter contestado os valores, continua a ser indevidamente cobrada.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito restante, para que a autora não sofra mais descontos em sua conta.

b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, a restituição do valor de R$ 1.872,95 (mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso e com juros de legais a partir da citação.

c) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignados, VISA DO BRASIL e BANESTES interpuseram Recursos Inominados pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que os recorrentes figuram como fornecedores, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

JULGAMENTO CONJUNTO

Ambos os Recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que ausência de nexo de causalidade para sua responsabilização. No mérito, alegam que a operação foi corretamente realizada, com uso de dados do cartão que apenas a Autora, ou alguém autorizado por ela, poderia ter.

Quanto às preliminares de legitimidade, devem ser rejeitadas pois tanto a VISA quanto o Banestes integram a cadeia de consumo, sendo certo que as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ou ativa ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (STJ, Resp 1756121/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/08/2019).

No mérito, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), as partes recorrentes não obtiveram sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

o ônus da prova em relação à regularidade das compras é do Recorrente, do qual não se desincumbiu. Vê-se que o Recorrente não traz aos autos quaisquer provas quanto o local, chaves de validação ou algum outro elemento que comprove a dita regularidade.

Além disso, observo que a contestação das compras pelo Autor ocorreu tempestivamente, como bem asseverou o Juízo de Origem, houve inércia por parte das Recorrentes:

Por outro lado, em sua defesa, o Banco réu limitou-se a alegar que a compra era devida, visto que foi realizada em ambiente virtual utilizando os dados da consumidora, sem considerar que não condiz com seu padrão de consumo.

A autora contestou as faturas junto às rés, que permaneceram inerte. A situação se agrava pelo fato de estar sendo cobrada, em valor considerável, por um produto que não reconhece e sequer recebeu.

Diante disso, esperava-se que as rés tomassem medidas efetivas para impedir as cobranças indevidas subsequentes. No entanto, mantiveram-se inertes, transferindo os prejuízos para a consumidora.

Concordamos integralmente com o entendimento do Juízo de Origem, pois uma vez constatada a fraude pelo não reconhecimento da operação pela consumidora, medidas de segurança deveriam ter sido tomadas, o que não ocorreu.

Portanto, correta a declaração de inexistência de débitos, bem como a indenização por danos morais foi fixada em patamar adequado e razoável, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno solidariamente os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)